Tribunal: TJDFT
Processo: 0739896-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de terceiro. Verba Honorária. Fixação por Equidade. Adequação. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro. O juízo de origem julgou procedente o pedido para desconstituir a averbação premonitória e a penhora incidentes sobre imóvel, condenando o embargante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 3.000,00. O recurso limita-se à discussão sobre o valor dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais deveria seguir a regra do art. 85, § 2o, do CPC, aplicando-se o percentual sobre o valor da causa, ou se caberia o arbitramento por equidade com base no § 8o e (ii) estabelecer se o montante arbitrado em R$ 3.000,00 atende ao critério de justa remuneração da atividade profissional à luz dos parâmetros legais e da proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da causalidade impõe ao embargante, que não levou a registro seus direitos aquisitivos, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários (Súmula 303/STJ).
4. O STJ, no Tema 1.076, fixou que a regra é a aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, sendo o arbitramento por equidade medida excepcional, cabível em hipóteses de valor da causa inestimável, irrisório ou excessivo.
5. A fixação mecânica de 10% sobre o valor da causa (R$ 300.000,00) resultaria em verba honorária de R$ 30.000,00, desproporcional diante da baixa complexidade e da reduzida resistência da causa.
6. O arbitramento originário em R$ 3.000,00 mostrou-se insuficiente, pois não reflete a relevância econômica da demanda e o trabalho técnico realizado.
7. O valor de R$ 10.000,00, fixado por equidade, harmoniza a proporcionalidade entre a simplicidade da causa e a justa remuneração do serviço advocatício.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, § 2o, do CPC, admitindo-se o arbitramento por equidade apenas em situações excepcionais. 2. A fixação por equidade é cabível para evitar distorções entre a simplicidade da causa e o valor econômico do litígio. 3. O arbitramento da verba em R$ 10.000,00 atende ao critério de proporcionalidade e à justa remuneração do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (recursos repetitivos). STF, Tema 1.255 (repercussão geral). STJ, Súmula 303.